Tribunal: STF
Processo: RE 96709
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
C.R.E.A. - REGISTRO PROFISSIONAL. EMPRESA DEDICADA A ATIVIDADE
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LOUCA SANITARIA E SEUS ACESSORIOS, QUE NÃO
PRESTA A TERCEIROS SERVIÇOS LIGADOS A ÁREA DO C.R.E.A., NEM REALIZA
OBRAS QUE LHE DIGAM RESPEITO.
INAPLICAÇÃO, AO CASO, DOS ARTIGOS 6., 59 E 60 DA LEI 5.194, DE
24/12/66.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO, EM FACE DA DISSEMELHANCA DAS
HIPÓTESES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.